Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719348-43.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME D E S P A C H O A r. sentença recorrida pronunciou a prescrição da pretensão executiva, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do referido diploma (ID 30310665). O fundamento do decisum se lastreou no fato de que, ante o insucesso das diligências para localização de bens da Executada, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, até o dia 19/12/2020, e que, decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis, teve início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o §4o do citado dispositivo. Considerando que a Execução está amparada por cheque, cuja prescrição da pretensão executória é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme disposto no artigo 59 da Lei no 7.357/1985, o magistrado de origem reconheceu que a pretensão executiva foi fulminada, nos termos do inciso V do artigo 924 do CPC/15, ressaltando, ainda, que a extinção pela prescrição não decorreu da inércia da Exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao aludido prazo prescricional. A Apelação interposta pela Exequente (ID 30310668) discorre a respeito da impossibilidade de atribuir qualquer inércia a ela e, aparentemente, não impugnou especificamente esse último argumento, qual seja, o da extinção da pretensão executiva diante da não localização de bens penhoráveis da Executada. Observa-se, ademais, que a Recorrente defende a impossibilidade de suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC/15. No entanto, a decisão que determinou a referida suspensão foi publicada em 30/5/2019 (ID 30459038), razão pela qual a mencionada alegação, ao que tudo indica, estaria formulada a destempo, em virtude da preclusão. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator